Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-77.2016.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002678-77.2016.8.26.0238/50000, da Comarca de Ibiúna, em que é embargante
CASA DE CARNES LY DE IBIÚNA LTDA EPP, é embargado PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração acolhidos para correção de mero erro material, sem efeito
modificativo, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002678-77.2016.8.26.0238/50000 -Voto no 23606
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002678-77.2016.8.26.0238/50000
Comarca: IBIÚNA
Embargante: CASA DE CARNES LY DE IBIÚNA LTDA EPP
Embargado: MUNICIPALIDADE DE IBIÚNA
Voto no 23606/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. ERRO MATERIAL.
Erro material com relação ao arbitramento de
honorários recursais. Fixação nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos para correção
de mero erro material, sem efeito modificativo.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Casa de Carnes LY de Ibiúna Ltda EPP, contra o v.
acórdão de fls. 160/164 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da embargada, para manter-se a r.
sentença integralmente.
Os embargos de declaração (fls. 1/3)
alegam omissão no julgado no tocante à majoração dos
honorários na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002678-77.2016.8.26.0238/50000 -Voto no 23606
3
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Os embargos manifestados pelos autores
devem ser acolhidos.
De fato, na r. sentença, o MM. Juiz a quo
condenou a Municipalidade de Ibiúna ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre
o
valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual,
concedida à Municipalidade por ocasião da sentença.
Desse modo, considerando que foi negado
provimento
ao
recurso
da
embargada,
os
honorários
advocatícios ficam majorados em 2%, em atenção ao artigo 85,
§ 11, do NCPC e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo advogado da parte ex adversa.
Releva notar que a omissão apontada
pelo embargante em nada altera a conclusão do julgado.
Nestes termos, acolho os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator